Tribunal: TJSP
Processo: 1024228-55.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
r no 123/06 que instituiu regime único de arrecadação - Empresa optante pelo Simples que não pode valer-se de outros privilégios fiscais - Precedentes deste tribunal - Sentença mantida por outros fundamentos - Alegação de omissão e nulidade por se tratar de decisão surpresa - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1024228-55.2019.8.26.0196; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Suspensão da Exigibilidade

Relator(a):

Eutálio Porto

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação/Reexame necessário - Mandado de segurança - ISS - Sociedade de Advogados - Pretendido recolhimento do ISS na forma fixa, de acordo com o disposto no art. 9o do Decreto-lei no 406/68 - Impossibilidade - Adesão ao Simples Nacional - Lei Complementar no 123/06 que instituiu regime único de arrecadação - Empresa optante pelo Simples que não pode valer-se de outros

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação/Reexame necessário - Mandado de segurança - ISS - Sociedade de Advogados - Pretendido recolhimento do ISS na forma fixa, de acordo com o disposto no art. 9o do Decreto-lei no 406/68 - Impossibilidade - Adesão ao Simples Nacional - Lei Complementar no 123/06 que instituiu regime único de arrecadação - Empresa optante pelo Simples que não pode valer-se de outros privilégios fiscais - Precedentes deste tribunal - Sentença mantida por outros fundamentos - Alegação de omissão e nulidade por se tratar de decisão surpresa - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.